Tribunal: TJSP
Processo: 1007676-65.2018.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ainda que opostos com intuito de prequestionamento – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000164836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007676-65.2018.8.26.0126/50000, da Comarca de
Caraguatatuba, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados GILBERTO GIUSEPPIN e ELENIR APARECIDA SQUARIZZI
GIUSEPPIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007676-65.2018.8.26.0126/50000
2
Embargos
de
declaração
n°
1007676-65.2018.8.26.0126/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Embargada: Gilberto Giuseppin e outro
Comarca: Caraguatatuba
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 15876)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015, ainda que opostos com intuito de
prequestionamento

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Aplicação do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de
prequestionamento - Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento à apelação interposta pelos autores ora embargados
para anular a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o retorno
dos autos à origem, com a regular instauração da relação jurídica
processual.
Os declaratórios são opostos a pretexto de suposta
omissão, sustentando a embargante que não demonstrado o prévio
apossamento do imóvel pelo Estado, configurando-se a hipótese dos autos
mera restrição geral imposta em favor da coletividade (limitação administrativa).
Outrossim, quando o embargado adquiriu o imóvel, as restrições já se
faziam presentes, de modo que a pretensão indenizatória formulada
encontrar-se-ia prescrita.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007676-65.2018.8.26.0126/50000
3
Tal, em abreviado, o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
r. sentença incorreu em nítido julgamento meritório do pedido de
desapropriação indireta, incidindo em manifesta contradição com o
dispositivo de extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da
inicial.
Pontuou a Turma Julgadora que, à vista das
apontada incongruência, impunha-se o afastamento da inépcia da petição
inicial, consignando ainda a inaplicabilidade da teoria da causa madura, já
que o feito não se encontrava em condições de imediato julgamento,
sobretudo diante da circunstância de que sequer houve citação dos
requeridos na origem, fazendo-se imprescindível a instauração da relação
processual para instrução do feito.
Entrementes, as teses levantadas pela embargante
envolvem necessário ingresso no mérito da causa, notadamente quanto à
elucidação da controvérsia acerca de qual seria o efetivo termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007676-65.2018.8.26.0126/50000
4
prazo prescricional da pretensão indenizatória, análise tornada inviável no
julgamento do recurso de apelação, quanto mais na presente sede de
embargos.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissões no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, não se prestando à
integração do julgado para saneamento de vícios, imprimindo, por
consequência, nítido propósito infringente ao recurso.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator